Tribunal: TJDFT
Processo: 0006502-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0006502-24.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando detidamente os autos, constata-se que, com a digitalização dos autos, não houve o devido cadastramento dos patronos da parte executada/apelada no sistema do Processo Judicial Eletrônico. Em razão disso, o executado/apelado sequer foi intimado para se manifestar acerca do recurso de apelação interposto pela exequente/apelante. Neste viés, proceda à Secretaria o cadastramento dos causídicos da parte executada/apelada, de acordo com o instrumento procuratório de ID 34537962 -p.2. Feito, a fim de evitar eventuais prejuízos e nulidades processuais, intime-se o executado/apelado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora